Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I - Nos termos do art. 1.723 do CC, o reconhecimento da união estável demanda prova da convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família. II - O acervo probatório é suficiente para comprovar a alegada união estável pelo período pleiteado pela autora. Mantida a procedência do pedido. III - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsumir a uma das hipóteses do art. 80 do CPC/2015. IV - Apelação desprovida.